Tribunal: TJES
Processo: 5030935-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030935-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANE MONTEIRO HONORATO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030935-86.2023.8.08.0048
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO: JULIANE MONTEIRO HONORATO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, ALEGOU-SE PELO REQUERENTE QUE, APÓS HAVER RETORNADO DE VIAGEM, SE DEPAROU COM O SEU IMÓVEL SEM ENERGIA. ALEGA QUE, ANTES, HAVIA SOLICITADO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LINHA, DE FORMA QUE, AO PROCURAR A REQUERIDA, DESCOBRIU QUE A MESMA HAVIA TRATADO SUA SOLICITAÇÃO COMO UM PEDIDO DE DESLIGAMENTO. EXPÕE QUE, EM RAZÃO DO OCORRIDO, SEU IMÓVEL FICOU POR, APROXIMADAMENTE, 15 DIAS SEM ENERGIA, O QUE LHE CAUSOU PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ALEGOU-SE QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, A REQUERENTE SOLICITOU A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, O QUE AFASTA QUALQUER RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO
.
(3) DISPOSITIVO DE SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
EM APERTADA SÍNTESE, A EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RENOVOU TODOS OS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. A RECORRIDA APRESENTOU CONTRARRAZÕES, PLEITEANDO, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO VERSADO É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. ALÉM DISSO, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA, JÁ QUE OS REQUERENTES COMPROVARAM, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE LHE INCUMBIAM. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE ACERCA DA
VERIFICAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NO CASO CONCRETO, PERCEBE-SE QUE A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, TEVE INTERROMPIDO O FORNECIMENTO REGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL ENTRE 29/08/23 E 13/09/23 SEM JUSTO MOTIVO. DEFENDEU-SE PELA REQUERIDA QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO NA INICIAL, A REQUERENTE, EM VERDADE, SOLICITOU A SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA, O QUE JUSTIFICARIA O OCORRIDO E AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. NÃO OBSTANTE, E TAL COMO BEM ASSENTADO PELA SENTENÇA, A REQUERIDA NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE PUDESSE CORROBORAR A NARRATIVA. RECORDAM-SE OS TERMOS DA SENTENÇA:
“(...) Sem preliminares, no
mérito
, aduz a requerida em contestação a ausência de falha na prestação dos serviços, pois a parte autora solicitou desligamento da unidade e não transferência de titularidade, restabelecendo o serviço após novo pedido, razão pela qual nenhum dano há de ser reparado, requerendo ao final a improcedência da demanda. Em que pese as alegações, a requerida deixou de juntar qualquer prova de solicitação de desligamento da parte autora, ou seja, se foi requerido o desligamento da unidade, a parte requerida teria em seus sistemas o registro do pedido, que não fora juntado. Em réplica a parte autora comprova os protocolos de solicitação de alteração de titularidade e, sendo incontroverso o fato da existência do desligamento, permanecendo a unidade da autora por dias sem energia. (...)”.
DECERTO, NÃO HAVENDO A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE SE DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ENTENDO QUE SE MOSTRA INCONTESTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UMA VEZ EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARECE-ME CLARO QUE A SITUAÇÃO COMPORTA INDENIZAÇÃO MORAL. SEM DÚVIDAS, A DEMORA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERPASSA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO, SOBRETUDO QUANDO TAL DEMORA FOI DE, APROXIMADAMENTE, 15 DIAS, ATINGINDO A PARTE EM SEUS ATRIBUTOS IMATERIAIS. NO CASO CONCRETO, INCONTESTE QUE HOUVE DANO MORAL. QUANTO AO PATAMAR DA INDENIZAÇÃO FIXADO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA
,
VEZ QUE OBSERVOU O DUPLO CARÁTER ÍNSITO AO DANO MORAL: COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS IMATERIAIS SUPORTADOS E INIBIR A PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA LESIVA. ADEMAIS, O MONTANTE ARBITRADO SE ATENTOU À EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS, NOS TERMOS DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL, SENDO INCAPAZ DE PROVOCAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ASSIM SENDO, SEM DELONGAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 11 DA JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL, IN VERBIS:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

(
8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO, A EMPRESA RECORRENTE DEVERÁ RESPONDER PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)